Tribunal: TJES
Processo: 0010010-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010010-28.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010010-28.2021.8.08.0048

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, por meio do presente recurso de apelação criminal o réu DANIEL OLIVEIRA DE CASTRO busca a
redução da pena base
aplicada em sentença.

De acordo com a exordial:

Consta dos autos que no dia 16 de junho de 2021, por volta das 14 horas, a guarnição realizava diligências na redondeza do bairro Parque Residencial Mestre Alvaro, Serra/ES, quando passou o denunciado pela rua Guarani com uma sacola na mão demonstrando
certo nervosismo ao avistar a viatura, com isso a guarnição realizou a abordagem e busca pessoal nele. Emerge a peça de investigação que foi encontrado na posse do denunciado 1 (uma) arma de fogo, pistola, calibre 9mm Parabellum, modelo HC 9, 60 (sessenta) pinos de substância conhecida como "maconha", 2 (duas) buchas da substância conhecida como "cocaína", 50 (cinquenta) pinos da substância conhecida como "cocaína", 27 (vinte e sete) pedras da substância conhecida como "crack", 04 (quatro) pinos da substância conhecida como "cocaína", 23 (vinte e três) munições ogivais da marca CBC, calibre 9mm Parabellum, 1 (uma) mira laser, 1 (um) carregador alongado que estava na pistola e 2 (dois) carregadores de pistola com capacidade para 16 (dezesseis) munições
.

Em razão dos fatos acima narrados, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei 13.343/06 e artigo 16, §1, inciso IV, da Lei 10.826103
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Embora não tenha sido alvo de impugnação, verifico que
autoria e materialidade estão comprovadas
por meio do laudo de exame de arma de fogo (fls. 71/75), laudo de exame químico (fls. 97/99) e, também, por meio de toda a prova oral colhida em juízo.

Constato, contudo, que a
sentença incorreu em equívoco
ao condenar o apelante em duas condutas autônomas distintas, pois as provas produzidas nos autos indicam que
a apreensão das armas ocorreu no mesmo contexto das drogas
.

Nesses casos, orienta a jurisprudência que "
a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico
" (AgRg no AREsp n. 1.627.687/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020.)

Na hipótese em exame, a arma foi encontrada
dentro da bolsa do réu
, junto com as drogas, não havendo
provas suficientes
de que houve a utilização do artefato em outro momento que não o da traficância.

Assim,
deve haver a exclusão do crime autônomo
, com a incidência da majorante prevista no
art. 40, inc. IV da Lei de Drogas
.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase - análise das circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas - o magistrado fixou a pena base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. Foram consideradas como desfavoráveis as seguintes circunstâncias:

"
verifico que a culpabilidade do acusado restou evidenciada, visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado.
(outrossim, é necessário levar em consideração a quantidade e variedade de drogas apreendidas, mais especificamente 60 (sessenta) pinos de substância conhecida como "maconha", 2 (duas) buchas da substância conhecida como "cocaína", 50 (cinquenta) pinos da substância conhecida como "cocaína", 27 (vinte e sete) pedras da substância conhecida como "crack", 04 (quatro) pinos da substância conhecida como "cocaína", bem como seu alto poder lesivo e viciante. Tais fatores permitem a valoração negativa de sua culpabilidade e das circunstâncias do crime
".

Entendo, assim como o magistrado, que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena base no patamar indicado, a despeito do vetor culpabilidade ter sido fundamentado de maneira genérica.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa, mantenho a sanção provisória em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase,
presente a minorante referente ao tráfico privilegiado
, o magistrado redimensionou a pena em dois terços, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

Incide, ainda,
a causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas
, motivo pelo qual majoro a pena em
metade
, haja vista a quantidade de munições apreendidas e, também, o próprio potencial lesivo do armamento.

Assim, fixo a sanção, definitivamente, em
03 (três) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito
, que deverão ser fixadas pelo juízo das execuções.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para excluir a condenação do crime previsto no art. 16, §1, inciso IV, da Lei 10.826103, para que incida, em seu lugar,
a majorante do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas
. A pena do crime de tráfico alcança o novo período de
03 (três) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. MUDANÇA, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA. ARMAS E DROGAS APREENDIDAS EM UM MESMO CONTEXTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença incorreu em equívoco ao condenar o apelante em duas condutas autônomas distintas, pois as provas produzidas nos autos indicam que a apreensão das armas ocorreu no mesmo contexto das drogas. Na hipótese em exame, a arma foi encontrada dentro da bolsa do réu, junto com as drogas, não havendo provas suficientes de que houve a utilização do artefato em outro momento que não o da traficância. Assim, deve haver a exclusão do crime autônomo, com a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. IV da Lei de Drogas. 2. Não merece prosperar o pedido de redução da pena base do crime de tráfico. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena base no patamar escolhido, a despeito do vetor culpabilidade ter sido fundamentado de maneira genérica. 3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.